Tribunal: TJPA
Processo: 0813190-34.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813190-34.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ALBERTO GOMES VELASCO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECLARAÇÃO DE INCOSTITUCIONAL DA TAXA DE URBANIZAÇÃO E EXCESSO DA MULTA MORATÓRIA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO DÉBITO MANTIDO. POSSIBILIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITIMÉTICOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que extinguiu a ação de execução fiscal, em decorrência da declaração de nulidade da taxa de urbanização e excesso da multa moratória.

2. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 249, permite o prosseguimento da execução fiscal mediante simples cálculos aritméticos para excluir as parcelas indevidas, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA.

3. A certidão de dívida ativa contém a descrição da cobrança de IPTU, taxa de urbanização e taxa de resíduos, havendo a declaração incidental de inconstitucionalidade de um dos tributos e excesso da multa moratória, revela-se cabível o prosseguimento da execução fiscal em relação ao débito remanescente, uma vez que tal medida meros cálculos aritméticos a serem realizados pelo exequente.

4.
Recurso de apelação provido
para anular parcialmente a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal quanto ao valor remanescente, com o decote das parcelas indevidas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo 0813190-34.2022.8.14.0301) interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra ALBERTO GOMES VELASCO, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que acolheu a Exceção de Pré-executividade, determinando a extinção da execução fiscal ajuizada pelo Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) ANTE O EXPOSTO, declaro extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil.

Por força do princípio da causalidade, condeno o Município em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I do NCPC.

Isento de custas, por se tratar de Fazenda Pública.

Deixo de remeter os autos em grau de remessa necessária, com fulcro no art. 496, §3º, II, do NCPC.

Após o trânsito em julgado da decisão, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema Libra. (...)

Em razões recursais, o Apelante sustenta que a declaração de inconstitucionalidade da multa de mora e da taxa de urbanização, em sede de controle difuso, não poderia afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA.

Aduz que, nos termos do Tema Repetitivo nº 249 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é possível o prosseguimento da execução fiscal pelo valor remanescente, mediante simples cálculos aritméticos, sem necessidade de substituição ou emenda da CDA. Assim, a nulidade da certidão não deveria ter sido declarada, cabendo ao Juízo de origem oportunizar a adequação do título, procedendo-se ao abatimento dos valores excessivos.

O Apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demande sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que extinguiu a ação de execução fiscal, em decorrência da declaração de nulidade da taxa de urbanização e excesso da multa moratória.

A certidão de dívida ativa contém a descrição da cobrança de IPTU, taxa de urbanização e taxa de resíduos sólidos (id. 18200608 - Pág. 1), havendo a declaração incidental de inconstitucionalidade de um dos tributos e excesso da multa moratória, revela-se cabível o prosseguimento da execução fiscal em relação ao débito remanescente, uma vez que tal medida meros cálculos aritméticos a serem realizados pelo exequente.

Neste sentido, no julgamento do Recurso Especial nº 1115501/SP, submetido ao rito de julgamento de recursos repetitivos, Tema, 249, o STJ fixou a seguinte tese jurídica:

Tese firmada: O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).

Em recentes julgados, a Corte Superior reitera o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 489, § 1º, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA CDA. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. CORREÇÃO DOS JUROS. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DECOTE DA CDA. POSSIBILIDADE.

1. Ausência de ofensa ao art. 489 do CPC, eis que o acórdão recorrido se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia. A motivação contrária ao interesse da parte não se traduz em maltrato ao artigo 1.022 do CPC/2015.

2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que a aferição da presença dos requisitos essenciais à validade da CDA demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que esbarra, inequivocamente, no óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". A propósito: AgRg no AREsp 337.432/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 30/10/2013; AgRg no REsp 1387858/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 18/09/2013; AgRg no AREsp 341.862/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 12/09/2013.

3. O não conhecimento do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional em razão do óbice da Súmula nº 7 do STJ também se aplica em relação à alegada divergência interpretativa no ponto não conhecido.

4. É cediço nesta Corte que eventual exclusão de parcela do débito por simples cálculos aritméticos não invalida todo o crédito inscrito na CDA (REsp n. 1.115.501/SP, na sistemática do art. 543-C do CPC), permanecendo parcialmente exigível a parcela não eivada de vício, não havendo sequer necessidade de emenda ou substituição da CDA. Em casos que tais, esta Corte tem autorizado o chamado "decote" na CDA, sobretudo em casos que demandam meros cálculos aritméticos.

Nesse sentido: AgInt no AREsp 1331901/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe 29/11/2019; AgInt no REsp 1642196/AC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 17/12/2018.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.234.468/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023)

No mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. REDUÇÃO DE MULTA APLICADA. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. O entendimento firmado neste Tribunal é no sentido da desnecessidade de substituição da CDA quando o título puder ser readequado, decorrente de redução no valor da multa por decisão judicial
, caso dos autos.

(TRF-4 - AI: 50039804620224040000, Relator: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 17/05/2022, SEGUNDA TURMA) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNESSECIDADE. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO.
RECURSO DESPROVIDO. I.
No caso concreto, foi proferida decisão, já transitada em julgado, nos embargos à execução fiscal n.º 0045118-19.2004.4.03.6182, determinando a redução da multa moratória a 20% do débito fiscal. Por conseguinte, a exequente procedeu à substituição da CDA para adequar os valores em cobro ao referido decisum, o qual foi deferido pelo Juízo a quo. Inconformada, a executada recorreu da decisão, argumentando a nulidade da execução fiscal, ante a impossibilidade de cobrança do saldo remanescente no feito executivo subjacente, considerando a nulidade da CDA e a vedação à sua substituição após decisão em primeira instância, nos termos dos artigos 2º, § 8º da Lei nº 6.830/80 e 203 do CTN. II. A tese da parte agravante, contudo, não prospera. Isto porque, reconhecida a inexigibilidade parcial do título executivo, remanesceu hígida a CDA no tocante aos demais créditos em cobro, cuja iliquidez é afastada por simples cálculo aritmético para a exclusão da parcela indevida, tornando desnecessária a substituição da CDA e mantendo-se o prosseguimento regular da execução fiscal
. Neste sentido, já decidiu o STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos ( REsp 1115501/SP, Primeira Seção, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 30/11/2010). III. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(TRF-3 - AI: 50040607620184030000 SP, Relator: Juiz Federal Convocado DENISE APARECIDA AVELAR, Data de Julgamento: 03/02/2020, 1ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/02/2020) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. MULTA DE 150%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE
. O Poder Judiciário pode redimensionar multas impostas aos contribuintes na hipótese de violação do princípio do não-confisco contido no art. 150, IV da CF.
Precedente do STF. No caso, a desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua consequência jurídica, a multa, evidencia o caráter confiscatório desta. Assim, restaram desrespeitados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do não-confisco, caso de redução da multa. Precedentes jurisprudenciais.
Não há necessidade de substituição da CDA, bastando ser apresentado cálculo atualizado do débito, limitando-se a multa por infração em 100% do valor atualizado do tributo.
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079163101, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 27/02/2019)

(TJ-RS - AC: 70079163101 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 27/02/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/03/2019) (grifei).

Desta forma, impõe-se a anulação parcial da sentença, para que seja permitido o prosseguimento da ação, com a cobrança do débito constante na CDA, decotada a parte declarada inconstitucional e o excesso reconhecido pelo Juízo de origem.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular parcialmente a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da ação, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém, 19 de agosto de
2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2024